Tribunal: TJMT
Processo: 1016566-24.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016566-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), PRISCILA NERES SANTOS - CPF: 005.564.741-39 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
IMPUGNAÇÃO DA AGRAVADA REJEITADA
– JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – ENCARGOS ACESSÓRIOS – ARGUIÇÃO DE ABUSO – MORA NÃO DESCARACTERIZADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Não há descaracterização da mora quando não são constatados abusos nos encargos inerentes ao período da normalidade.

“
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
” (REsp 1.639.320/SP).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016566-24.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara de Chapada dos Guimarães
que deferiu a liminar em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
.

A agravante alega que há cobrança abusiva, pois os juros pactuados estão acima da média estabelecida pelo Bacen, além de conter taxas, tarifas e seguros (venda casada) ilegais.

Assistência judiciária gratuita deferida e efeito suspensivo indeferido (ID.
175958667
).

Na contraminuta a agravada impugna a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
178049661
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

A agravada impugna o deferimento da justiça gratuita a agravante.

O Código de Processo Civil enuncia no art. 98 que faz jus a esse benefício todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E no § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de incapacidade financeira, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem o contrário. A declaração a que se refere o art. 99, §3º, do CPC, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a precariedade arguida. Aliás, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade da agravante obter o benefício.

Posto isso, mantenho a concessão da justiça gratuita.

Mérito

No REsp repetitivo 1061530/RS firmou-se o entendimento de que “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
”.

Em análise de cognição sumária, própria dessa via, não se verifica na taxa de juros pactuada (2,67 ao mês e 37,24% ao ano) o abuso arguido pela agravante.

No REsp repetitivo 1639320/SP ficou decidido que “
a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
”.

Desse modo, como eventual ilegalidade das tarifas cobradas não terá reflexo na decisão recorrida, é indevida sua análise nesse momento, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – ENCARGOS ACESSÓRIOS – ARGUIÇÃO DE ABUSO – MORA NÃO DESCARACTERIZADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há descaracterização da mora quando não são constatados abusos nos encargos inerentes ao período da normalidade.

“
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
” (REsp 1.639.320/SP).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1019999-70.2022.8.11.0000, julgamento em: 20-11-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE VEDADA PELO TJ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CÁLCULO DA DÍVIDA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIGITAL – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Se o devedor não fundamenta as alegações de excesso nos cálculos apresentados pelo credor e de irregularidade no contrato, não há como suspender a liminar concedida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1016625-46.2022.8.11.0000, julgamento em: 04-11-2022)

Pelo exposto, com amparo no art. 932, IV,
b
, do CPC,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023